Tribunal: TJMT
Processo: 1004131-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LORENA MARIA BASSO e JOSE NEI VARGAS GINDRI nos autos dos embargos de terceiro no 1000613-23.2020.8.11.0033 que move em desfavor de ANDREA ROLEDO DIAS e JOAO DIAS FILHO. Discorda o agravante de decisão Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT que indeferiu a tutela de urgência consistente na reintegração dos embargantes, ora agravantes, no imóvel objeto do litígio.
Na decisão agravada, dentre outros, argumenta-se a existência dos autos apensos (cumprimento de sentença - Autos 000069025.2.015.811.0033) que a autora detém mandado proibitório seu favor por força de decisão judicial transitada em julgado.
Oportuna a observação porque, em consulta ao Sistema Primus, encontrou-se recurso anterior tirado dessa lide conexa envolvendo as mesmas partes - em que se discute o exercício do direito possessório sobre o mesmo imóvel - passível de conexão e distribuído ao Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, sendo o RAI no 108197/2015.
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que evidente a conexão entre os litígios e prevenção do aludido relatora, cujo deslocamento da competência encontra-se amparo tanto no caput como no §3o do art. 55 do CPC:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento ao Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =